Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-73.2020.8.11.0091
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1000611-73.2020.8.11.0091

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Levantamento de Valor]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBSON VALENTIM FERRARESE LUPPI - CPF: 360.895.919-04 (APELANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), EVELYN GRAVA LUPPI PEREIRA - CPF: 958.703.341-87 (APELANTE), CAREN ELISE GRAVA LUPPI DA SILVA - CPF: 029.962.391-21 (APELANTE), SILAS ROBSON GRAVA LUPPI - CPF: 042.787.691-56 (APELANTE), COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (APELADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DO DE CUJUS – INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – MOTOCICLETA USADA E DE VALOR INFÍMO EM NOME DO DE CUJUS QUE FOI VENDIDA – DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo discussão nos autos quanto à legitimidade dos herdeiros, todos maiores e capazes, nem destes quanto ao bem ou notícia de demais bens a inventariar, desnecessário inventário ou arrolamento.

Considerado que o único bem móvel discutido nos autos se trata de uma motocicleta usada, de valor ínfimo, que foi transferida para terceiro com a anuência dos herdeiros, é caso de autorizar o prosseguimento do alvará judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação
interposta por Robson Valentim Ferrarese Luppi, Evelyn Grava Luppi Pereira, Caren Elise Grava Luppi da Silva, Caren Elise Grava Luppi da Silva e Silas Robson Grava Luppi.

PETIÇÃO
: Alvará Judicial promovido por Robson Valentim Ferrarese Luppi e outros, ora apelantes.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde)
indeferiu a petição inicial
, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC, por entender pela necessidade de observância ao procedimento de inventário judicial.

APELO
: os apelantes sustentam, em síntese, que o único bem móvel (motocicleta) em nome da
de cujus
já foi “passado” para uma das herdeiras com a anuência dos demais e tem valor de venda pela Tabela FIPE de R$4.152,00, que se configura ínfimo para a realização do procedimento de inventário que é extremamente oneroso, que nestes casos pode ocorrer a mitigação do referido procedimento.

Argumentam que os herdeiros são todos maiores e capazes e a legislação de regência (Lei n. 6.858/1980) permite a liberação de valores independentemente de inventário ou arrolamento.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e concedido o pedido de Alvará para o levantamento dos saldos remanescentes das contas salários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, como também saldos junto a conta corrente da
de cujus
no Banco Bradesco S.A., bem assim autorizar a herdeira Evelyn Grava Luppi Pereira realizar a transferência documental do veículo motocicleta apresentada nos autos.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por considerar que a matéria em debate não transcende os limites subjetivos da causa, por versar “
direitos disponíveis e meramente patrimoniais de pessoas capazes, sem que subsista qualquer interesse público primário, difuso ou coletivo, nem mesmo individual indisponível ou de larga abrangência social
”. (Id. 157635658 - págs. 1-2).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO PEREIRA DOS SANTOS, OAB/MT 13.388-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença para que seja determinado o levantamento de valores por meio de Alvará.

Cuida-se de Alvará Judicial para levantamento de FGTS e de eventual saldo remanescente de valores previdenciários depositados na conta bancária pertencente à Rosana Grava Luppi, falecida em 07/03/2020.

Consta que em busca ao sistema RENAJUD o juiz localizou o veículo motocicleta Suzuki Intruder, ano de fabricação 2008, placa NJA-0865, RENAVAN 965645100 em nome da
de cujus
Rosana Grava Luppi.

Em manifestação os requerentes sustentaram que a referida motocicleta foi transferida, por tradição, para a herdeira Evelyn Grava Luppi Pereira.

A sentença indeferiu a petição inicial, por entender ser indispensável a observância ao procedimento de inventário judicial, em razão de bem móvel a inventariar e por ser uma das requerentes menor de idade.

De todo o processado, tem-se que não há menor de idade nos autos, como bem acrescentou o ilustre representante do Ministério Público:

“(...)
não foi localizada nenhuma folha 14 nos autos e todos os requerentes são pessoas adultas e civilmente capazes: Robson Luppi – viúvo e funcionário público; Evelyn Pereira – casada e comerciante; Caren da Silva – casada e empresária; Silas Luppi – casado e corretor
”.

Sucede que apesar da não constatação de menores nos autos, verifica-se que há um veículo em nome da falecida, inclusive, há requerimento nestes autos para que seja determinada a transferência documental do referido veículo.

Logo, considerado que a falecida deixou bem móvel a inventariar, independentemente do seu valor, como registrado pela sentença recorrida, implica a necessidade de conversão da ação em arrolamento ou inventário, o que torna incabível o levantamento de valores por meio de alvará judicial.

O artigo 2o, da Lei n. 6.858/1980, é taxativo ao assim dispor:

Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física,
e, não existindo outros bens sujeitos a inventário
, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

Assim, ao contrário do sopesado pelos apelantes, o art. 2o supracitado é expresso ao condicionar a inexistência de outros bens a inventariar para o levantamento do alvará pretendido.

Importa ressaltar que a jurisprudência é pacífica no mesmo sentido, de que havendo bens a serem inventariados, não é meio cabível alvará judicial.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN-MT, VISANDO TRANSFERÊNCIA DE VEICULO, BEM COMO ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL EM CASO DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Para que seja possível o levantamento de saldos bancários, de cadernetas de poupanças ou em fundos de investimento por intermédio de Alvará Judicial autônomo, é imprescindível a inexistência de outros bens a inventariar
.

Ocorre que os próprios requerentes, ora agravantes, informaram que a de cujus deixou 01 (uma) motocicleta e 01 (um) imóvel financiado garantido por alienação fiduciária, que ainda não foram objeto de inventário.

Não bastasse isso, o levantamento de valores por intermédio da estrita via do procedimento de Alvará Judicial é possível apenas para saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional – correspondente a R$ 10.820,00 (dez mil e oitocentos e vinte reais), considerando que o Valor de Referência do Tesouro Estadual é, atualmente, de 3,5084.

In casu, há o saldo de aproximadamente R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), na conta bancária de titularidade da de cujus, sob no conta poupança, agência 2764-2, conta 121.419-5, Banco do Brasil. (N.U 1014782-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (g.n)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL
– PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DO DE CUJUS – EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR
- VALOR SUPERIOR A 500 OTNS – VIA INADEQUADA – CONVERSÃO DO FEITO PARA ARROLAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 6.858/80 autoriza o levantamento de valores mantidos em conta bancaria pelo de cujus em vida, por parte dos dependentes e/ou sucessores, pela via estreita do alvará judicial, para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar e limitado a 500 OTN’S, o que torna incabível o levantamento de valores por meio de alvará judicial, na existência de outros bens a inventariar e se a importância ultrapassa referida quantia.

Recurso desprovido. (N.U 1005362-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Esta egrégia Quarta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS
– VALOR SUPERIOR A 500 ORTNS –
EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE
– INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL PENDENTE DE CONCLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para se autorizar o levantamento de saldos de contas bancários, o valor não pode superar a 500 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. (N.U 1005071-96.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Ainda para corroborar, a jurisprudência de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. IMPOSSIBILIDADE. O alvará judicial é uma exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, tratando-se de procedimento substitutivo daquele previsto na Lei 6858/80, regulamentado pelo Decreto 85845/81. A expedição de alvará judicial somente é possível caso preenchidos certos requisitos, quais sejam, que o falecido não tenha deixado bens a inventariar que não os resíduos pecuniários e que não haja controvérsia em relação à legitimidade dos herdeiros.
Verificada a existência de bens a inventariar, impossível a concessão do alvará
. (TJ-MG - AC: 10582130006635001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 12/08/2014, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2014) (g.n)

ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO.
Havendo bens em nome do de cujus a partilhar, inviável a expedição de alvará sem a abertura do inventário
. Precedente desta Corte. Apelação desprovida, de plano. (TJ-RS - AC: 70066557588 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 10/11/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2015) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Se na petição há referência ao meeiro e aos filhos, e se na verdade
será dividido rigorosamente o dinheiro que está depositado, conforme informado no dia do falecimento de Rosana Grava Loop, é razoável a concessão do Alvará.

Ademais, o advogado afirmou na tribuna que a motocicleta custa R$4.000,00.

Assim,
dou provimento
ao Recurso para deferir a expedição do Alvará, com fundamento em julgados desta Câmara.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO - VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em melhor análise da matéria, considerado a desnecessidade da ação de inventário ou arrolamento, porque não há bens a inventariar, máxime porque o único bem discutidos nos autos se trata de uma motocicleta usada de valor ínfimo que foi transferida para terceiro, com a anuência dos herdeiros, todos maiores e capazes,
revejo o meu posicionamento
para
aderir
ao entendimento do voto do i. ilustre Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por conseguinte,
dar provimento
ao recurso e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do Alvará Judicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023